Tribunal: CARF
Processo: 10935.724460/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
DEPENDENTE. COMPANHEIRO.
Poderá ser considerado dependente o companheiro da titular desde que comprovada a vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática dolosa e reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido para evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a obtenção de restituições indevidas, enseja a aplicação da multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DISCUSSÃO.
Consoante Súmula do CARF, não cabe a discussão de controvérsias acerca de Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais no âmbito do julgamento administrativo de processo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724460/2013-62
ACÓRDÃO
2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVETE MARIA ZIMMER
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
DEPENDENTE. COMPANHEIRO.
Poderá ser considerado dependente o companheiro da titular desde que
comprovada a vida em comum por mais de cinco anos, ou por período
menor se da união resultou filho.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados,
podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e da prestação
dos serviços.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática dolosa e reiterada tendente a reduzir expressivamente o
montante do imposto devido para evitar ou diferir o seu pagamento, bem
como para a obtenção de restituições indevidas, enseja a aplicação da
multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DISCUSSÃO.
Consoante Súmula do CARF, não cabe a discussão de controvérsias acerca
de Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais no
âmbito do julgamento administrativo de processo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
2
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte acima identificado
(fls. 02/231) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013, anos-calendário 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, formalizando
a exigência de imposto suplementar de R$27.395,35, multa de ofício (150%) e
juros de mora calculados até novembro de 2013, além de multa isolada de
R$1.259,55.
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física do interessado, fls. 03/27, quando foram constatadas as
seguintes infrações:
- dedução indevida de dependente:
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2008 1.655,88 75,00
31/12/2009 1.730,40 75,00
31/12/2010 1.808,28 75,00
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
3
31/12/2011 1.889,64 75,00
31/12/2012 1.974,72 75,00
-dedução indevida de despesas médicas:
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2008 14.340,00 150,00
31/12/2009 195,00 75,00
31/12/2009 15.000,00 150,00
31/12/2010 25.000,00 150,00
31/12/2011 32.000,00 150,00
31/12/2012 19.900,00 150,00
- imposto a restituir indevido:
Fato Gerador Multa (R$)
31/12/2010 829,64
31/12/2011 429,91
A autoridade lançadora descreveu detalhadamente as infrações no Termo de
Verificação Fiscal, fls. 192/204, que serão aqui transcritas em síntese.
1 – dedução de dependente
A contribuinte informou como dependente, na condição de
cônjuge/companheiro, Silvio Pedro Gomes, CPF 513.114.709-30. Essa pessoa
apresentou Declaração de Ajuste Anual para o exercício de 2006 (entregue em
24/04/2006), informando como endereço a Rua Pedro Ivo, no 906, no município
de Cascavel/PR. Já a contribuinte, para esse mesmo exercício, informou em sua
DIRPF Retificadora (entregue em 05/11/2007) residir na Rua Madre Cabrini, s/no,
no município de Salto do Lontra/PR. Para o exercício de 2007, em DIRPF entregue
em 05/11/2007, a contribuinte informou residir ainda na Rua Madre Cabrini, s/no,
no município de Salto do Lontra/PR. Somente na DIRPF do exercício de 2008,
entregue em 30/04/2008, foi que a contribuinte informou Silvio Pedro Gomes
como dependente.
Para comprovar a dependência, apresentou fatura telefônica do período de
19/02/2008 a 18/03/2008 (fl. 41), em nome de Silvio, com endereço na Rua Rafael
Picoli, no 366, que é o mesmo endereço da contribuinte constante na DIRPF do
exercício de 2008. Assim, a contribuinte só comprovou que passou a residir no
mesmo endereço de Silvio Pedro a partir do mês de fevereiro de 2008.
Tendo em vista que essa convivência só foi comprovada a partir de fevereiro de
2008, e a legislação permite a inclusão de companheiro como dependente
somente a partir de 5 (cinco) anos de convivência ou com quem tenha filho em
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
4
comum, a contribuinte não poderia incluí-lo como dependente em sua DIRPF do
ano-calendário de 2008 nem nos próximos.
Por esse motivo a dedução com o referido dependente foi glosada nos anos de
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
2 - Glosa de despesas médicas
Informa a autoridade fiscal que a contribuinte utilizou-se de deduções indevidas
da base de cálculo do Imposto a título de despesas médicas declaradas a diversos
profissionais de saúde.
No caso dos pagamentos declarados a Cláudio da Silva Gomes, quando intimada,
informou que os recibos haviam se extraviado e que não teria como obter uma
segunda via desses. Para os outros profissionais, ocorreram diversas
inconsistências, todas descritas no TVF, tais como apresentação de recibos sem os
elementos exigidos na legislação, preenchimento indevido, falta de declaração
dos valores por parte dos profissionais, entre outras.
Tendo em vista todas essas inconsistências, a contribuinte foi intimada a
comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas e em resposta, alegou
que os pagamentos foram realizados em espécie conforme extratos bancários do
Banco Itaú (fls. 102/111) e do Banco do Brasil (fls. 112/191), e que constam
somente 6 (seis) cheques emitidos e uma grande quantidade de saques em
dinheiro. Não foram localizadas quaisquer coincidências de datas e valores entre
os saques realizados nas contas bancárias e os recibos.
Em vista de todas as inconsistências apontadas e da falta de comprovação dos
efetivos desembolsos para pagamentos dessas despesas, os valores foram
glosados conforme consta do quadro de fl. 203.
Ano-calendário Dedução Valor de despesas inexistentes declarado
2008 Despesas médicas 14.340,00
2009 Despesas médicas 15.000,00
2010 Despesas médicas 25.000,00
2011 Despesas médicas 32.000,00
2012 Despesas médicas 19.900,00
3 – Multa qualificada
Diante dos fatos narrados, a autoridade lançadora concluiu que ficou evidenciada
a prática da conduta prevista no inciso II do art. 44, da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488 de 15 de
junho de 2007, combinado com os arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964. Desta
forma, a multa de ofício que foi aplicada sobre o valor do imposto apurado
decorrente dessas infrações (glosa de deduções inexistentes) é a qualificada, que
corresponde a 150%. Sobre as demais infrações foi aplicada a multa de ofício de
75%.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
5
4- Multa isolada
Aduz a fiscalização que o contribuinte incorreu em conduta dolosa ao informar
em sua Declaração de Ajuste despesas indevidas/inexistentes conforme
anteriormente descrito, com o objetivo de reduzir o imposto devido e obter
restituição indevida de imposto de renda. Assim foi aplicada a multa prevista no
inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 combinado com o Inciso I do §
5o do mesmo artigo (com redação dada pela Lei no 12.249/2010, que convalidou a
MP no 472/2009), de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a parcela do imposto
a restituir informado pelo contribuinte na Declaração de Ajuste que deixou de ser
restituído por infração à legislação tributária, para os anos-calendário de 2010 e
2011, conforme abaixo demonstrado.
ANO-CALENDÁRIO DE 2010
Despesas inexistentes informadas - R$ 25.000,00
Imposto a Restituir informado - R$ 1.106,19
Imposto a Restituir apurado após glosa das despesas inexistentes – R$ 0,00
Multa: 75% sobre R$ 1.106,19= R$ 829,64
ANO-CALENDÁRIO DE 2011
Despesas inexistentes informadas - R$ 32.000,00
Imposto a Restituir informado - R$ 573,21
Imposto a Restituir apurado após glosa das despesas inexistentes – R$ 0,00
Multa: 75% sobre R$ 573,21= R$ 429,91
Em decorrência de a contribuinte ter praticado, em tese, Crime Contra a Ordem
Tributária definido nos artigos 1o e 2.o da Lei n.o 8.137 de 27 de dezembro de
1990, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais através do Processo
Administrativo no 10935.714461/2013-15.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 241/252
e documentos de fls. 253/284, onde alega o que se segue.
Inicialmente descreve toda a autuação e a fundamentação legal utilizada pela
fiscalização.
No mérito, alega que a fiscalização pretende a glosa de dependentes nos anos
calendários de 2008 a 2012, invocando sua interpretação da Lei 8.971, de 29 de
setembro de 1994, que trata dos direitos dos companheiros a alimentação e
sucessão, transcrita pela impugnante.
Aduz que, no ordenamento jurídico brasileiro, o instituto da união estável tem
previsão legal na constituição, artigo 226, parágrafo 3o e no Código Civil, artigos
1.723 a 1.727 e Leis n° 8.971 de 1994 e n° 9.278 de 1996.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
6
Destaca que as condições para caracterizar a união estável são a convivência
duradoura, pública e continua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o
objetivo de constituição de família. (Abrangendo as relações homoafetivas
conforme disposto no Parecer PGFN/CAT n° 1.503/2010). O requisito fundamental
para caracterizar a união estável é que haja vida more uxório. Este termo é
derivado do latim e seu significado etimológico é: segundo os costumes
matrimoniais, como marido e mulher.
Salienta que grande parte das decisões judiciais atuais que envolvem
reconhecimento de união estável baseiam-se na súmula n° 382 do Supremo
Tribunal Federal. Junta jurisprudência.
Entende, portando que o auditor fiscal está exigindo como prova da união estável
a coabitação em mesmo endereço, pois no ano de 2008 afastou a condição de
união estável pelo fato da contribuinte estar residindo em endereço diferente de
seu companheiro Silvio.
No entanto, afirma que a relação de união estável entre a senhora Alvete e o
senhor Silvio existe desde 2003, pois desde esta época ambos já tinham
convivência pública e contínua, com objetivo de formar família, através da
convivência duradoura, que se pode atestar por declaração de amigos deste casal
que evidenciam tal fato desde aquela época, declarações estas que são parte
integrante desta impugnação como prova de união estável, sendo que ambos não
estavam impedidos de se unirem perante o artigo 1521 do código civil de 2002.
Quanto às despesas declaradas para o profissional Claudio da Silva Gomes, cujos
recibos foram extraviados, afirma que as despesas foram efetivamente realizadas
para seu dependente Cristiano e pede que essas sejam acatadas com base em sua
declaração da existência de tal despesa.
Para os profissionais, cuja glosa ocorreu por falta de requisitos no preenchimento
dos recibos, informa a apresentação de declaração desses e diz que os valores
foram pagos em espécie e podem ser comprovados pelos inúmeros saques
realizados em suas contas correntes. Diz que fazia os saques nos limites
disponíveis pelo banco e guardava os valores em casa para ir pagando os
profissionais.
Para os profissionais cujo atendimento foi feito para seu companheiro, entende
que ficou demonstrada a união estável e pede que essas sejam aceitas pois
também estão demonstradas com os saques efetuados.
Solicita o arquivamento da representação fiscal para fins penais, pois não há
crime contra a ordem tributária e faz a comprovação dos fatos pretendidos com a
glosa efetuada.
Informa a apresentação dos extratos da Caixa Econômica Federal que não foram
apresentados na época por motivo de greve bancária. Nesses pode se ver que não
há emissão de cheques nem transferência de valores para os profissionais o que
demonstra que efetua os pagamentos somente em espécie.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
7
Requer o acolhimento da impugnação para os fins de se cancelar o débito
tributário.
A 9a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de dependente e sobre a dedução indevida
de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, assinada pela própria
contribuinte e atende aos demais requisitos legais. Assim, dela toma-se
conhecimento.
A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de
dependente e despesas médicas nas DIRPF/2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 da
contribuinte.
No tocante à dedução com dependentes, são os seguintes admitidos pela Lei no
9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
8
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Com ênfase nos dispositivos transcritos e para melhor encadear os pontos
trazidos pela impugnante é preciso analisar primeiro a existência de relação de
dependência que autorize o restabelecimento da dedução com o dependente
aqui glosado.
De acordo com o termo de verificação fiscal do auto de infração, somente ficou
comprovada a coabitação entre a impugnante e seu companheiro Silvio Pedro
Gomes a partir do ano calendário de 2008. Como é necessário, pela legislação
tributária, o tempo de cinco anos de convivência ou menos apenas se houver filho
em comum, foi efetuada a glosa do companheiro nos anos de 2009 a 2013.
Na impugnação, a contribuinte alega que não é necessária a prova de coabitação
pois os tribunais já reconhecem a união estável independente dessa prova e junta
declarações de amigos informando que o casal mantém união desde fevereiro de
2004, a despeito da própria impugnante afirmar que a relação existe desde 2003.
Ocorre que as simples declarações de pessoas conhecidas, isoladamente, não se
firmam como provas suficientes para demonstrar a efetiva existência de
convivência entre companheiros e permitir a dedução legal para fins de imposto
de renda. Em casos como este o contribuinte deve demonstrar a prova material
da coabitação.
E ainda quanto a prova testemunhal, não há previsão legal para sua admissão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Sobre este assunto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem, reiteradamente,
orientado os contribuintes. Confira-se a título de exemplo o disposto na pergunta
319, item Dependentes do Manual de Imposto de Renda Pessoa Física – Exercício
2009, ano calendário 2008.
319 — Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
9
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de
casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte
crie e eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto
sobre a renda, se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela
ou adoção. Em relação ao companheiro, é necessária a prova de coabitação e, a
irmãos, netos e bisnetos, o termo de guarda judicial e a prova de incapacidade
física ou mental para o trabalho, se for o caso.
Deste modo, por falta de comprovação nos autos, não é possível admitir Sílvio
Pedro Gomes como dependente da impugnante e as glosas devem ser mantidas.
Sobre as despesas médicas, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no
9.250/1995, dispõe que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
Veja que ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe à autoridade fiscal, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias para preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação
do §1o do artigo 73 do RIR/99.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado
pelo contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
10
benefício ou de seus dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma,
está lastreada na força probatória dos elementos acostados aptos a comprovar a
alegação da impugnante.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o
ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto
ao fato questionado.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes
ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos
legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção
de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não
apenas ela e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do
serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da
regularidade da dedução pleiteada.
Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal, tendo em vista a série de
inconsistencias encontradas nos recibos de despesas médicas apresentados
intimou a contribuinte a demonstrar o efetivo pagamento de todas as despesas.
Em resposta, a contribuinte informou que efetuara os pagamentos em espécie
utilizando de valores sacados de suas contas durante o mês e depois utilizados
para os pagamentos. Ou seja, não é possivel verificar pelos extratos das contas a
correspondencia entre valores sacados e recibos pagos.
Nota-se ainda que foram glosadas despesas com a nutricionista Adeline Maria
Barradas, que ainda que estivessem demonstradas não poderiam ser aceitas por
falta de previsão legal.
Para o profissional Cláudio da Silva Gomes, a impugnante informa que os recibos
foram extraviados e pede que as despesas sejam acatadas somente com sua
afirmação de que foram verdadeiras. Neste caso, ressalta-se o que já foi dito
acima, que no processo administrativo fiscal, a solução da lide depende
basicamente das provas materiais apresentadas.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
11
Com a impugnação foram apresentadas ainda declarações dos profissionais. Mas
não foram juntados outros elementos tais como receitas médicas, prontuários de
atendimentos, fichas médicas, requisição ou resultado de exames, que pudessem
demonstrar a efetividade dos serviços prestados nos valores citados e por tantos
anos.
Não foram trazidas cópias de cheques nominais, extratos bancários com
demonstração de saques nos valores dos recibos e não há nos autos outros
elementos de comprovação do efetivo pagamento a fim de robustecer a
convicção de que os serviços foram efetivamente prestados e os valores
transferidos aos profissionais.
Revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam suficientes e
hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta
não é a correta interpretação do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A indicação de que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou
CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a
tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos, tanto que
admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque
pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas
razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar
guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo dispositivo legal. Documentos,
de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação
do efetivo pagamento, mormente quando não constitui prova de transferência de
numerário relativo à efetiva prestação de serviço que permita a dedução a título
de despesa médica.
Neste sentido oportuno trazer, como ilustração, ementas de algumas decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais relativas à matéria:
“IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei
no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento
apresentado pelo contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a
comprovação do pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a
glosa da referida despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão 104-22781, Sessão de
18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
12
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço. (Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)”
IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – Simples recibos, em princípio, justificam
a dedução de despesas médicas, porém, havendo dúvidas por parte do Fisco, pode
este condicionar a dedutibilidade à comprovação de efetivo pagamento,
apresentação de laudos, descrição do tratamento, de maneira a caracterizar a
efetividade da despesa. (Ac. 102-49.211, sessão de 7/8/2008).
É certo que quando o contribuinte pretende utilizar pagamentos de despesas
médicas como dedução da base de cálculo do IRPF, e sabendo que o Fisco Federal
pode exigir dele a comprovação dessas despesas, inclusive da efetividade dos
pagamentos correspondentes, uma vez que o ônus da prova pertence ao
interessado na dedução, deve ele ter o cuidado de requerer do profissional
prestador dos serviços médicos e beneficiários dos pagamentos documento que
revele de forma cristalina o acordo financeiro feito entre as partes, caso contrário,
fatalmente, não obterá êxito na comprovação pretendida pela Fiscalização.
No caso ora em análise, apesar de intimada, a contribuinte não acostou, além de
recibos, documentos ou provas adicionais que demonstrassem o efetivo
pagamento das despesas glosadas pela Fiscalização, não cabendo, pois o
restabelecimento das deduções.
Registre-se que, em defesa do interesse público, para gozar as deduções com
despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos
e declarações, cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa,
comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o
pagamento realizado. No caso, não há indicação nos autos da comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido,
pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não
dos fatos declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras
apenas em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131,
caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual
e, ainda, o art. 368 do Código de Processo Civil.
Assim, como não restou demonstrado o ônus desses pagamentos, as despesas
não podem ser consideradas nas deduções a título de despesas médicas, não
merecendo reparos o feito fiscal.
A multa de ofício foi corretamente aplicada no percentual de 150%. Enquanto a
penalidade de 75% é básica nos lançamentos de ofício, a multa qualificada
corresponde a uma exceção que penaliza de maneira mais pesada o contribuinte
que se utiliza de artifícios para ocultar o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
13
De acordo com o artigo 44, inc. II da Lei no 9.430, de 1996 a multa de cento e
cinquenta por cento é aplicada nos casos em que ficar configurada uma ou mais
das condutas definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independente de outras penalidades administrativas cabíveis.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
Vale transcrever os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502/1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Assim, não há como afastar a aplicação da multa de ofício de 150% sobre o valor
do imposto apurado, tendo em vista o evidente intuito de fraudar o Fisco
materializado pela inserção de deduções fictícias em sua declaração, com o
objetivo de usufruir restituições indevidas.
Acerca da alegação de que a Representação Fiscal para Fins Penais deve ser
arquivada, cabe destacar que os processos de representação fiscal para fins
penais seguem rito próprio, nos termos da Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010,
não se subordinando ao rito previsto no Decreto que rege o processo
administrativo fiscal.
Logo, este órgão colegiado não tem competência para examinar a argumentação
elaborada pelo autuado referente a processo de representação fiscal para fins
penais.
O enunciado no 28 da Súmula do CARF é patente ao consignar que aquele órgão
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
administrativo de representação fiscal para fins penais, com vinculação
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.466 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724460/2013-62
14
obrigatória em relação a toda a administração tributária federal, por força da
Portaria MF no 383, de 12 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União
em 14 de julho de 2010.
Assim, indefere-se o pedido de arquivamento do processo de Representação
Fiscal para Fins Penais.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e
manter o crédito tributário aqui exigido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 323
DF CARF MF
Original